Tribunal: CARF
Processo: 10640.720507/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10640.720507/2012-43 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.435 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
WALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 132/137) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720507/2012-43
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.435 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720507/2012-43

Ajuste Anual do exercício 2008 (e-fls. 126/131) no qual se apurou a Dedução Indevida de
Despesas Médicas de R$ 17.098,90.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/19), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 142/149):
Cientificado da exigência em 30/01/2012, fls. 138, o contribuinte apresentou, em
28/02/2012, impugnação acostada às fls. 02/19, em que alega, em suma:
- ter apresentado todos os recibos para comprovar as despesas incorridas, com todas as
informações legalmente exigidas, além de outros documentos comprobatórios;
- em relação à profissional Juliana Maria, ter juntado, além dos recibos, também os
orçamentos e prontuários odontológicos com a descrição pormenorizada dos serviços
prestados ao contribuinte e dependentes;
- em relação aos serviços prestados pela fisioterapeuta Mônica Castilho, ter juntado,
além dos recibos, também a descrição detalhada das sessões realizadas nos três
pacientes;
- em relação aos serviços prestados pela dentista Karina Cazzeta, ter juntado recibos
completos que confirmam os serviços;
- ter apresentado recibo completo, no valor de R$ 886,90, referente à compra de
material e à da prestação do serviço de revisão de prótese ortopédica da qual o
contribuinte necessita;
- que a glosa não possui amparo legal e que o fisco não questionou a idoneidade dos
recibos apresentados;
- que foi imputada ao contribuinte conduta ilícita e não comprovada;
- que a má-fé não se presume e o ônus da prova é do fisco;
- que é ilegítimo e ilegal exigir do contribuinte a comprovação do efetivo pagamento,
pois a lei assim não determina.
O contribuinte também transcreve uma série de julgados administrativos, nos quais
baseia sua defesa.
Por fim, solicita seja cancelada a Notificação de Lançamento e restabelecidas as
despesas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e da prestação do serviço.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/11/2014 (e-fls. 153), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/12/2014 (e-fls. 155/163) reiterando os
argumentos de sua Impugnação, conforme se extrai dos trechos a seguir reproduzidos:
[...]
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.435 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720507/2012-43

Portanto, a questão ora trazida à apreciação deste E. Conselho diz respeito às exigências
legais para a dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda.
Insta ainda frisar que inexiste nos autos qualquer prova ou indício plausível capaz por
em dúvida a idoneidade dos comprovantes de pagamento apresentados pelo
contribuinte, nem tampouco qualquer fato que permita concluir pela não prestação dos
serviços médicos em questão, sendo que todas as despesas médicas foram glosadas pela
autoridade fiscal, indistintivamente e sem qualquer amparo legal.
Conforme apontado na própria decisão recorrida, as despesas médicas, caso a
autoridade fiscal entenda necessário, devem ser comprovadas por recibos que
contenham a identificação daquele que recebeu pelo serviço, com as necessárias
especificações e identificações que permitam ao Fisco comprovar a prestação do
serviço, ao teor da norma precrita no inc. III do §2° do art. 8o da Lei n°. 9.259/95, cuja
prescrição foi repetida entre os artigos 43 a 48 da Instrução Normativa n°. 15/2001.
Pois bem. Foi precisamente o que fez o recorrente: apresentou tempestivamente os
recibos que lhes foram entregues mediante o pagamento pelos seviços médicos que lhes
foram prestados.
[...]
Note-se que a norma aplicável (inc. III do §2° do art. 8° da Lei n°. 9250/95) admite, na
falta de documentação, a comprovação do pagamento mediante indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Contudo, tal hipótese não se verifica no caso vertente, visto que todos os recibos foram
devidamente apresentados à autoridade fiscal a fim de que fosse comprovados os
pagamentos.
Trata-se, potanto, de indevida, descabida e ilegal presunção de ma-fé, pois a autoridade
lançadora, data venia, simplesmente se baseou em meras subjeções para concluir que os
recibos não seriam suficientes para a sua dedução, sem qualquer demonstração cabal
dos supostos indícios de irregularidades nos abatimentos realizados.
[...]
Por fim, especificamente no que tange o pagamento do valor de R$ 886,90 centavos à
Nova Ortopedia LTDA, o contribuinte não apresentou "um simples recibo", como
afirmado pelo Fiscal, mas sim um recibo completo, com valor, descrição dos materiais
adquiridos e endereço da empresa vendedora.
Novamente, o documento foi sumariamente desconsiderado, eis que, segundo afirmado,
somente a nota fiscal dos produtos seria capaz de comprovar o pagamento. Note-se que
não se tratou apenas de compra de material, mas também de prestação de revisão geral
de prótese ortopédica da qual o contribuinte necessita para se locomover.
[...]

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne às despesas declaradas para Monica Castilho, Juliana Maria e
Karina Cazetta, verifica-se que a glosa foi efetuada por não ter o contribuinte, regularmente
intimado, demonstrado o seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 96/97,
134/135).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.435 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720507/2012-43

O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 145/149).
Com efeito, constata-se do exame dos autos que, apesar da exigência de
comprovação do efetivo pagamento das despesas, o interessado não trouxe à sua defesa nenhum
documento com o intuito de evidenciar a correspondência entre as suas movimentações
financeiras e os recibos exibidos, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar elementos de prova
complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do pagamento
correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Como exposto na decisão de primeira instância, não é necessário que a
autoridade fiscal descaracterize os recibos apresentados para exigir que novos elementos
probatórios sejam juntados aos autos.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.435 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720507/2012-43

Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nenhuma ilegalidade nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprovar os dispêndios caberia a ele trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no caso concreto.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Relativamente à despesa com a Nova Ortopedia Ltda., o Colegiado a quo manteve
a infração apurada pelos mesmos motivos expostos pela autoridade lançadora (e-fls. 135, 146).
Considerando que nenhum outro argumento ou elemento de prova foi juntado aos autos pra
contrapor o acórdão recorrido, adoto as razões de decidir da primeira instância conforme previsto
no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- RICARF:
O contribuinte apresentou o recibo de fls. 40, no valor de R$ 886,90 referente a “meia
fina, strech socks, capa do pé e revisão geral de prótese”.
De fato, assiste razão ao fisco, pois, no caso de prótese ortopédica exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário. Essa
previsão está expressa no RIR/1999, art. 80, §1o, inciso V. Como o contribuinte não
junta essa documentação aos autos, a glosa deve ser mantida.
Em relação aos materiais que não são prótese, como no caso a meia fina e strech socks,
esclarece-se que não são despesas dedutíveis por falta de previsão legal.
Cabe acrescentar que os serviços de revisão geral de prótese não se enquadram no
conceito de despesas médicas para fins de dedução no Ajuste Anual previsto no art. 80 do
RIR/99, ao contrário do que sugere o recorrente.

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.435 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720507/2012-43

Quanto à despesa com José Roberto Mendes, nenhum documento comprobatório
foi juntado aos autos, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital